Tribunal: STF
Processo: RHC 242565
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE.



    1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva.



    2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“. Precedentes.



    3. A ausência de similitude fático-processual em relação a corréu, que foi impronunciado e não está foragido, revela ser inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.



    4. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.